Tribunal: TJMT
Processo: 0001545-39.2016.8.11.0010
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001545-39.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA NEVES DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 047.617.951-31 (VÍTIMA), LEANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 018.706.041-05 (APELANTE), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO), ANA CLAUDIA NEVES DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 047.617.951-31 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE TEMOR DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DECLARAÇÃO DA OFENDIDA – PROVA CONVINCENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há falar em atipicidade da conduta se as ameaças proferidas pelo apelante causaram temor na vítima.

As declarações da vítima merecem valor e credibilidade, em especial, nos crimes praticados no âmbito doméstico, uma vez que geralmente ocorrem sem a presença de testemunha.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Leandro Pereira da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos do processo (Código n. 78208), que o condenou pela prática do crime de ameaça, tipificado no art. 147,
caput
, c/c o art. 61, inciso II, alínea “f”, todos do CP, à pena de 1 mês e 25 dias de detenção, em regime aberto (Id. 58300453, pp. 1-3).

Nas razões recursais, o apelante requereu o provimento do apelo, para o fim de absolvê-lo por atipicidade da conduta, sob a alegação de ausência de temor da vítima (Id. 58300457, p. 1).

O Ministério Público contrarrazoou o recurso defensivo, pugnando pelo seu desprovimento (Id. 58300459, p. 1).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, com a manutenção da sentença objurgada (Id. 62641984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Narra a denúncia que:

“(...) No dia 08 de novembro de 2015, nesta cidade e Comarca de Jaciara, o denunciado LEANDRO PEREIRA DA SILVA, vulgo “PEREIRINHA”, com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, ameaçou a vítima
Ana Claudia Neves de Oliveira Freitas, sua ex-esposa
, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

Com efeito, narra a vítima que foi casada com o denunciado por cerca de 06 (seis) anos, sendo que na época dos fatos já estavam separados.

Dessa forma, aduz a vítima que na data dos fatos, o denunciado disse a ela que caso ela não reatasse o relacionamento com ele, iria tomar-lhe a filha do casal, além do que iria bater nela e as coisas não iriam ficar muito boas para ela.

2° FATO.

No dia 12 de novembro de 2015, nesta cidade e Comarca de Jaciara, o denunciado
LEANDRO PEREIRA DA SILVA
, vulgo “PEREIRINHA”, com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, subtraiu para si um aparelho celular de propriedade da
vítima Ana Claudia Neves de Oliveira Freitas, sua ex-esposa.

Com efeito, narra a vítima que na data em questão, o denunciado foi ao encontro da vítima para devolver a filha do casal que estava com ele, momento em que pegou o celular da vítima e saiu correndo. Em seguida, a vítima ainda gritou que iria chamar a polícia, mas mesmo assim Leandro continuou a fugir na posse do aparelho celular.

Aduz a vítima que acredita que o implicado praticou tal ato por ciúmes (...)”
(58298976, pp. 1-2)
.

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado como incurso nas sanções do art. 147,
caput,
c/c o art. 155,
caput
, c/c o art. 61, inciso II, alínea ‘f’, todos do Código Penal.

Após o trâmite regular do processo, o magistrado sentenciante julgou parcial procedente a denúncia e condenou o réu como incurso nas sanções do art. 147,
caput,
c/c o art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do CP, absolvendo-o do crime de furto simples, (Id. 58300453)

Nesta instância recursal, a defesa do apelante pleiteia por sua absolvição, alegando a atipicidade da conduta de ameaça, por ausência de temor da vítima.

Sem razão, contudo.

Na presente hipótese, a
materialidade
delitiva ficou comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 58298977, pp. 4-5) termo de declaração da vítima (Id. 58298978, pp. 1-2) e pedido de medidas protetivas (Id. 58298979, pp 3-5).

A
autoria
, igualmente
, está demonstrada nos autos por meio dos elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, especialmente a palavra da vítima, que narrou, de forma coerente, as ameaças feitas pelo apelante.

Veja-se:

“(...) QUE, declara que no dia 08/11/2015 foi ameaçada por LEANDRO, o qual disse caso a declarante não voltar o relacionamento ele iria tomar a filha do casal;

QUE, irá bater na declarante e as coisas não irão ficar muito boa para ela (...)”
(Id. 58298979, p. 4)

Ouvida em juízo, a vítima relatou que sofreu ameaça de morte.

Veja-se a mídia de instrução:

“(...) quando LEANDRO ia buscar a filha, chegava bêbado, começava a xinga-la, ameaçando-a de morte não importasse com que ela ficasse (...)”
(Id. 58300463, p. 2).

Nota-se que nas declarações da ofendida,

tanto em sede inquisitorial como em Juízo, foram narradas minuciosamente as ameaças perpetradas pelo réu em detrimento da ofendida, palavras essas de especial relevância nos casos de violência doméstica uma vez que geralmente ocorrem sem a presença de testemunha.

Por tratar-se de crime de natureza formal, a ameaça, depois de proferida e chegar ao conhecimento da vítima, independentemente

da concretização do mal prometido pelo agente, é suficiente o propósito de causar temor, inquietação ou sobressalto para que seja consumada a infração.

Além disso, a jurisprudência pátria caminha para validar essa mesma tese,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 21 DO DECRETO-LEI N.º 3.688/41 C/C ARTIGO 61 INCISO II, ALÍNEA “E” E “F” C/C ART. O 147 C/C ART. 61 INCISO II, ALÍNEA “F”, TODOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO (ART. 386, INC. III E VII) – AMEAÇA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO – PALAVRA DA OFENDIDA – OCORRÊNCIA DE INTIMIDAÇÃO E TEMOR A VÍTIMA – VIAS DE FATO – CONDUTA ILÍCITA COMPROVADA PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO A PRÁTICA DA CONTRAVENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A autoria delitiva dos crimes de vias de fato e ameaça atribuída ao agente é incontestável, diante dos depoimentos da vítima e da testemunha presencial, a impossibilitar o acolhimento do pleito absolutório. Descabida a absolvição do crime de ameaça, pois, além de bem delineadas nos autos a materialidade e a autoria, o delito em questão é formal e independe de resultado naturalístico, ademais, a vítima assegurou ter se sentido deveras atemorizada pela promessa de mal injusto proferida pelo ex-companheiro. Por se tratar de infração que não deixa vestígios, a ausência de constatação de lesão por meio de laudo de exame de corpo de delito, não impede a condenação pela contravenção penal de vias de fato, justamente por se tratar de infração que ameaça à integridade física através da prática de atos de ataque ou violência contra a pessoa que não resultam em lesões corporais”.
(N.U 0011523-36.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 17/10/2020).

Registre-se que no conjunto probatório foi assentado

o temor da vítima, pois procurou a delegacia, registrou o boletim de ocorrência, representou criminalmente o apelante, bem como solicitou a medida protetiva

Dessa forma, não há falar em absolvição do apelante, haja vista que há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de ameaça.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença recorrida, o que faço em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020